Tribunal: TJDFT
Processo: 0044854-54.2016.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2025-09-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0044854-54.2016.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) EXEQUENTE: GERALDO BERNARDES SALES EXECUTADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Diante do depósito realizado pelo devedor (ID 71643997), destinado à quitação do requisitório de ID 68661758, bem como a concordância manifestada pela parte exequente (ID 72888988), determino a exclusão do referido crédito da execução em epígrafe. O feito executivo deverá prosseguir para pagamento, em ordem cronológica, do requisitório debatido nos presentes autos, até a integral quitação da obrigação ali delineada. Feitas as anotações necessárias, retornem os autos ao Juízo da COORPRE. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador